Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600472-84.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600472-84.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/08/2021
Processo referência: 0600470-17.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600472-
84.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleição 2020
Zosiane de Oliveira Vereador, Zosiane de Oliveira, relativo às Eleições Municipais de 2020. Com
fundamento no art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019, condenou o prestador no valor de R$ 405,35,
a serem recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5
(cinco) dias úteis após o trânsito em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Zosiane de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Palmital/PR, desaprovadas tendo em vista que
os extratos impressos contêm a expressão "sem valor legal", contrariando o disposto no art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto ao extrato referente à conta de FEFC não é
possível realizar a análise devido à omissão do documento. Também, há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Verificou-se que o
extrato apresentado não era definitivo e omitia movimentação financeira, consistente em um
depósito de R$ 0,35, além de exibir uma receita de origem não identificada, no valor de R$ 405,00.
Observa-se que permanece não explicitada a origem dos dois recursos mencionados. Em que
pese, a princípio e isoladamente, a receita de R$ 0,35 ser irrisória, não pode ser analisada
isoladamente, uma vez que não consubstancia a única receita não identificada. Em conjunto com o
depósito de R$ 405,00, tais recebimentos não podem ser desconsiderados, pois passíveis de
alterar o equilíbrio do pleito). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ZOSIANE DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PAULO SERGIO GUEDES (ADVOGADO)
ZOSIANE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PAULO SERGIO GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42864
079
31/01/2022 18:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.290

RECURSO ELEITORAL 0600472-84.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ZOSIANE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: PAULO SERGIO GUEDES - OAB/PR0025648
RECORRENTE: ZOSIANE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: PAULO SERGIO GUEDES - OAB/PR0025648
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS DAS CONTAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência parcial dos documentos e informações não enseja a desaprovação das
contas quando os autos contiverem elementos mínimos para sua análise, conforme previsão
expressa do §2º do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das movimentações realizadas nas contas
bancárias, é possível afastar a desaprovação das contas nas hipóteses em que a instituição
financeira enviou os extratos eletrônicos, mesmo diante da inércia do prestador em cumprir
com tal obrigação. Contudo, não é possível o julgamento das contas como aprovadas, vez
que a omissão enseja a aposição de ressalva.

3. Reformada a sentença para aprovar as contas com ressalvas, afastando-se a
condenação à devolução de valores ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 42864079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas ZOSIANE DE OLIVEIRA, relativas às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereadora, pelo PTB, no Município de Palmital, obtendo 6 votos, não sendo
eleita.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.905,00 (um mil,
novecentos e cinco reais), sendo R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) de doação de
pessoas físicas e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de recursos do FEFC, (ID
40689166).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) a apresentação dos extratos
eletrônicos na forma não definitiva, com anotação de “sem valor legal”, contrariando o
disposto no artigo 53, II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) divergência da
movimentação financeira registrada na prestação de contas daquela registrada nos
extratos eletrônicos, (ID 40692216).

O juízo da 134 Zona Eleitoral de Palmital/PR julgou desaprovadas as contas
em razão da divergência da movimentação financeira registrada na prestação de contas
daquela registrada nos extratos eletrônicos, contrariando o disposto no artigo 53, I, alínea
“g” e artigo 53, II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, (ID 40692666).

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID
40693116).

A recorrente interpôs recurso alegando, preliminarmente, a apreciação dos
documentos juntados com os Embargos de Declaração. No mérito, sustentou, em síntese,
que: a) os extratos definitivos e oficiais foram apresentados com os Embargos de
Declaração, bem como, obtidos junto ao SPCE-WEB pelo analista de contas, eram aptos
a comprovar a movimentação financeira; b) conforme entendimento jurisprudencial, o
extrato na forma não definitiva não inviabiliza a análise da movimentação financeira se,
por meio de consulta ao extrato eletrônico via SPCE-WEB, for possível verificar a real
movimentação das contas; c) a origem do recurso pode ser identificada no extrato juntado
com os embargos, vez que doado pela candidata à majoritária, Marcela Oliveira, motivo
Num. 42864079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

pelo qual não há que se falar em omissão ou ausência de identificação da fonte do
recurso; d) os valores são irrelevantes em relação ao total da movimentação de
campanha e não existe elementos que indiquem valores com finalidade ilícita, tampouco
de fonte vedada ou não identificada; e) a boa-fé da prestadora e a ausência de gravidade
em sua conduta, motivos que justificam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de
aprovar com ressalvas as contas prestadas (ID 40693366).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 42397666).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

I - Preliminarmente

Observa-se que a recorrente pretende a apreciação, nesta instância, dos
documentos juntados com os Embargos de Declaração (ID 40692816).

Todavia, os documentos apresentados pela candidata com a petição de
embargos de declaração, quais sejam, cópia do extrato bancário (ID 40691666), Extrato
da prestação de contas final (ID 40691816) e cópia da NF nº362870, emitida por Pablo
Saldanha da Luz (ID 40691766) - os quais requer a reapreciação nesta instância -
constavam dos autos e, portanto, já foram apreciados pelo juízo a quo.

Vale destacar, ainda, que não se trata de documentos juridicamente novos,
vez que produzidos anteriormente à apresentação das contas. Assim, se encontra
precluso o direito da prestadora de apresentar nos autos as cópias dos referidos
documentos. Nesse sentido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A
2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS
MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
Num. 42864079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

(...)

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.

(...)

7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da
sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro
dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas.
Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

Dessa forma, tem-se por inadmissível a juntada de documentos pela parte em
sede recursal, tanto quanto em embargos de declaração, por não se tratar de documento
novo.

Rejeita-se, por conseguinte, a pretensão da recorrente neste ponto.

II – No mérito

Conforme relatado, o presente recurso tem por objeto a reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR que julgou desaprovadas as
Num. 42864079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

contas prestadas por ZOSIANE DE OLIVEIRA relativas às eleições municipais de 2020,
em razão da existência de omissão de recursos. Vale transcrever os seguintes trechos da
sentença recorrida:

“O Parecer Técnico apontou que o extrato apresentado não era definitivo e omitia
movimentação financeira, consistente em um depósito de R$ 0,35, além de exibir uma
receita de origem não identificada, no valor de R$ 405,00 e despesa com este mesmo valor.

O requerente apresentou nota fiscal do referido gasto, de modo a justificar o destino do
recurso arrecadado, mas nada mencionou sobre a origem das receitas.

Compulsando os autos, observa-se que permanece não explicitada a origem dos dois
recursos mencionados. Em que pese, a princípio e isoladamente, a receita de R$ 0,35 ser
irrisória, não pode ser analisada isoladamente, uma vez que não consubstancia a única
receita não identificada. Em conjunto com o depósito de R$ 405,00, tais recebimentos não
podem ser desconsiderados, pois passíveis de alterar o equilíbrio do pleito.

10. Desta forma, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por
REQUERENTE: ELEICAO 2020 ZOSIANE DE OLIVEIRA VEREADOR, ZOSIANE DE
OLIVEIRA, relativo às Eleições Municipais de 2020.

11. Com fundamento no art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019, CONDENO o prestador no
valor de R$ 405,35, a serem recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado.”

Com efeito, o parecer técnico conclusivo apontou irregularidade na
apresentação dos extratos eletrônicos, vez que a prestação de contas contrariou o
disposto no artigo 53, II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Observa-se que os extratos bancários apresentados pela candidata não são
oficiais, vez que dos próprios consta a informação “para uso interno do BANCO, SEM
VALOR LEGAL – dados sujeitos à confirmação”, (ID 40691666).

Todavia, por ocasião da análise dos elementos da prestação de contas,
mediante consulta ao SPCE-WEB, o analista técnico obteve os extratos definitivos das
contas bancárias. Temos que os documentos apresentados pela prestadora, aliados às
informações extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE, fornecem
elementos mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do §2º
do artigo 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

Sendo possível, portanto, verificar a movimentação financeira da candidata,
não se revela razoável desaprovar as contas em razão dessa irregularidade, vez que não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
Num. 42864079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

Nesse sentido, recente decisão desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS
DE CAMPANHA ZERADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
financeiras. Aposição de ressalva.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600837-75.2020.6.16.0155, ACÓRDÃO n 59414
de 05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021). (g.n.)

Através do documento Demonstrativo de Receitas (ID 40690266), é possível
identificar-se o doador do valor de R$ 405,00 qual seja, o CPF 037.314.659-06, de
titularidade de Marcela Oliveira, candidata à majoritária pelo PTB, conforme consta no
extrato bancário oficial.

Admitidos os extratos bancários da conta “Outros Recursos” obtidos do
SPCE-WEB, verifica-se a compensação do cheque nº850002, no valor de R$ 405,00
(quatrocentos e cinco reais), cujo favorecido foi identificado pelo CPF nº 095.361.869-26.

A despesa contratada, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais),
referente à Nota Fiscal nº362870, emitida pelo CNPJ nº 35.254.750/0001-74, de
titularidade de Pablo Saldanha da Luz, resta devidamente comprovada pela candidata
quando da manifestação ao parecer preliminar, (ID 40691766).

A confrontação entre a nota fiscal emitida e o extrato bancário oficial da conta
de campanha permite identificar o destinatário da despesa, qual seja, Pablo Saldanha da
Luz.

Em que pese a conclusão do analista de contas pela irregularidade da origem
da doação do valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), verifica-se a ausência de
irregularidade, vez que a exigência de transferência eletrônica se aplica a valores
superiores a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), com fulcro
no artigo 43 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Nesse sentido, a jurisprudência desta
Corte, relativa às Eleições 2020, como segue:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
Num. 42864079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE.
TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o artigo 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade
dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do
princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não
merece reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO nº 58.934. Rel. Juiz Rogério de
Assis, j. em 02.06.2021) (g.n.)

Verificou-se, ainda, o depósito de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos), o qual
não está relacionado nos extratos juntados. Todavia, o valor é irrisório e não compromete
a fidedignidade das contas, motivo pelo qual aplicam-se os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

Porquanto a ausência dos extratos completos e oficiais seja irregularidade de
natureza grave, vez que pode comprometer a fiel análise da movimentação financeira, a
falha foi suprida pela documentação acostada pela prestadora e pelas informações
obtidas pelo analista técnico, anteriormente à decisão judicial.

Desta forma, considerando não há outras irregularidades na prestação de
contas, entendo pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no
presente caso, de modo que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo para
julgar aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, diante da argumentação acima expendida, conheço do
recurso eleitoral interposto por ZOSIANE DE OLIVEIRA e no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente, afastando a condenação à devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 42864079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600472-84.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ZOSIANE
DE OLIVEIRA VEREADOR, ZOSIANE DE OLIVEIRA - Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
PAULO SERGIO GUEDES - PR0025648 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE
PALMITAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42864079 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 31/01/2022 18:45:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013118450525700000041838387
Número do documento: 22013118450525700000041838387